Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-25.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete o membro inferior direito do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005487-25.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JOSE BETO
FRANCISCO ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597
Voto no 36.492
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597 - Voto no 36.492
Comarca: SERTÃOZINHO - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1005487-25.2019.8.26.0597)
Apelante: JOSÉ BETO FRANCISCO ROCHA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
sequela que acomete o membro inferior direito do autor não
repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar
de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
José Beto Francisco Rocha move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 07.03.2018
quando, no desempenho de suas funções na empresa que menciona, lesionou
o membro inferior direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 93/102).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 113/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597
Voto no 36.492
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597 - Voto no 36.492
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela incapacitante
decorrente do acidente, de modo que faz jus ao benefício acidentário (páginas
118/122).
O INSS apresentou resposta (páginas 126/128).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão no membro inferior direito, resultante do
acidente de trabalho que o vitimou.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi inequívoca
ao assentar que, a despeito da fratura sofrida na tíbia direita em consequência
do acidente, o autor não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a alegada
redução da capacidade laboral.
De fato, o exame físico realizado no segmento reclamado aponta
apenas limitação mínima no tornozelo direito, mas com todos os movimentos
articulares e a força muscular preservados, sem quaisquer edemas ou
processos inflamatórios, não se configurando, portanto, nenhum prejuízo à
capacidade de trabalho, estando apto ao desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597
Voto no 36.492
Apelação Cível no 1005487-25.2019.8.26.0597 - Voto no 36.492
profissional habitual de pedreiro (ver inteiro teor do laudo médico nas
páginas 93/102).
Tal conclusão médica não foi infirmada por nenhuma outra
prova técnica ao longo do feito.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
decreto de improcedência do pedido.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator